Tribunal: TJES
Processo: 0014081-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014081-92.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BORGES E SANTOS LTDA EPP e outros (2)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014081-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BORGES E SANTOS LTDA EPP, VERONICA MARIA BORGES DOS SANTOS, LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Borges e Santos Ltda EPP e outros
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES (fls. 104/116), que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes, e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Em suas razões, os apelantes sustentaram (fls. 119/141): i) ausência de demonstrativo discriminado do débito; ii) necessidade de limitação dos juros a 12% (doze por cento) ao ano; iii) necessidade de se declarar ilegal a capitalização dos juros.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 192/224).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014081-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BORGES E SANTOS LTDA EPP, VERONICA MARIA BORGES DOS SANTOS, LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes, e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Sobre a limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes.

Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:

Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:

Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Como se vê, à luz das súmulas suso citadas, além de permitida a estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, tal situação, por si só, não indica hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo,
in verbis
:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada na cédula de crédito bancário foi de 1,70% ao mês e de 22,41% ao ano (fl. 234), o que não indica a abusividade noticiada pelos apelantes, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação.

No que pertine à capitalização diária de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Esse também é o entendimento mantido por este Tribunal, vejamos alguns julgados:

A jurisprudência do c. STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 48110147880, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013).

Quanto à capitalização de juros, o Contrato de Crédito Bancário a indica no percentual anual de 34,51% (trinta e quatro virgula cinquenta e um por cento) e mensal de 2,50 (dois virgula cinquenta por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo Ap, 48100243764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013).

In casu
, entendo ser legal a capitalização diária de juros, uma vez que há previsão expressa na cédula de crédito bancário anexada às fl. 237, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A teor da permissividade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, o STJ considera não haver ilegalidade na capitalização diária, desde que prevista, como se dá na hipótese concreta.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180141175, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Por fim, não prospera a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, uma vez que o apelado anexou referido documento na execução extrajudicial, conforme fl. 233, atendendo fielmente a norma insculpida no artigo 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, uma vez que os apelantes estão amparados pelos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano não configura, por si só, hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada na cédula de crédito bancário foi de 1,70% ao mês e de 22,41% ao ano (fl. 234), o que não indica a abusividade noticiada pelos apelantes, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação. 3. É possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada. 4. In casu, entendo ser legal a capitalização diária de juros, uma vez que há previsão expressa na cédula de crédito bancário anexada às fl. 237, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular. 5. Por fim, não prospera a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, uma vez que o apelado anexou referido documento na execução extrajudicial, conforme fl. 233, atendendo fielmente a norma insculpida no artigo 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.